Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0715014-87.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERLEY SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por WANDERLEY SANTOS NASCIMENTO parte autora do feito. Decido. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ao interpor recurso inominado postulou gratuidade de justiça que foi indeferida (ID 15488696). Intimado a regularizar sua situação comprovou apenas o recolhimento do preparo (ID 15572348), no prazo de 48 horas, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não preenchendo os recursos os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por WANDERLEY SANTOS NASCIMENTO, a culminar no não recebimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator